Tribunal: TJES
Processo: 5000559-46.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000559-46.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR BRANDAO LOUZADA

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000559-46.2021.8.08.0062

EMBAR
G
A
NT
E:
PAULO CESAR BRANDAO LOUZADA

E
MBARGA
DO
:
HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 4500012) que conheceu e desproveu o apelo antes manejado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito deduzido pelo ora recorrente no sentido de determinar que a parte adversa removesse da plataforma “Serasa Limpa Nome” menção as suas dívidas prescritas, bem como se abstivesse de cobrá-las.

Nas razões recursais, apontou-se haver “flagrante contradição no dispositivo, vez que o r. Acórdão reconheceu ser impossível a realização de cobranças JUDICIAIS, porém entendeu possível as cobranças EXTRAJUDICIAIS, razão pela qual o r. Acórdão deveria ter julgado a ação procedente para determinar a impossibilidade de cobranças de tal modo”, bem como que haveria obscuridade apurada a partir da utilização de argumento não contemplado no feito (negativação).

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Pois bem. Da exordial colhe-se: “constatando-se que a plataforma do SERASA LIMPA NOME é mecanismo ardiloso empregado pela Requerida para que a parte Requerente seja induzida a quitar os débitos prescritos que não poderiam ser exigidos, imperioso seja declarada a inexigibilidade de referidos débitos, a fim de que seja a Requerida obrigada a remover os apontamentos das dívidas do SERASA LIMPA NOME”.

A sentença, por compreender que “não configura abuso do direito a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, já que a pretensão atingida pela prescrição impede o credor de utilizar a tutela judicial para cobrança da dívida, uma vez que a prescrição atinge a exigibilidade do crédito, sem extinguir a obrigação”, rejeitou a pretensão autoral.

Em razões de apelação, afirmou o recorrente, tal como em sua exordial, que “a inscrição da dívida na plataforma do SERASA LIMPA NOME é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débito manifestamente prescrito”, pois “induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado” e há na plataforma material publicitário “incentivando o pagamento de tais dívidas em troca de vantagens de score e credibilidade do CPF do consumidor”, devendo ser reformada a sentença.

O acórdão embargado, a seu turno, assentou:

- “a relação de débito e crédito resume-se numa carga, num liame que leva a exigir condutas próprias. Há um direito reconhecido em favor do credor, e há um ônus atribuído ao devedor, ônus que se converte em dívida e que pode resultar em responsabilidade” (Arnaldo Rizzardo, Direito das Obrigações, página 09), panorama que, em razão do instituto da prescrição, só tem seu debate judicial limitado, não detendo o transcurso de lapso temporal o condão de extinguir a própria obrigação, cuja cobrança remanesce possível em sede extrajudicial;

- referida premissa jurídica tem sido considerada pela jurisprudência pátria à luz da conclusão de que “o Serasa Limpa Nome constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes como ocorre com o Serasa” (TJDFT, Apelação Cível nº 07169149420218070001, publicado em 14/10/2021), não resultando, portanto, em lesão subjetiva, nem subsidiando qualquer assertiva no sentido da cobrança de dívida inexigível.

A partir de tais apontamentos, recordo que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
”
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

“Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019” (STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifei).

O acórdão vergastado adotou fundamentação necessária e assaz à solução plena da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e cognitivo, as questões vitais ao deslinde do feito, inexistindo os ditos vícios.

Nesta linha, não verificadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.